Tribunal: TJBA
Processo: 8040520-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
8040520-76.2022.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM:
SALVADOR
/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: WILSON HENRIQUE FIGUEIRÊDO DE ANDRADE

APELADO: NATANAEL PEREIRA LIMA

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
ART.
28
DA LEI Nº 11.343/2006
.
PROCESSO QUE TRAMITAVA, INICIALMENTE, NO JECRIM. REMESSA À JUSTIÇA COMUM ANTE A NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL.

1) RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA PARA IMPUTAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. 9,11G (NOVE GRAMAS E ONZE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA DISTRIBUÍDOS EM 12 (DOZE) PORÇÕES. MASSA TOTAL RELATIVAMENTE REDUZIDA. FRACIONAMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA TRÁFICO.
APELADO QUE FORA ABORDADO COM AS SUBSTÂNCIAS ACONDICIONADAS EM SACO PLÁSTICO DENTRO DA BOCA.

1.1
) AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. NÃO APREENSÃO DE APETRECHOS TÍPICOS DE TRAFICÂNCIA (BALANÇA DE PRECISÃO, MATERIAL PARA EMBALAGEM, ANOTAÇÕES, DINHEIRO).
TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA QUE NÃO POSSUI, AO MENOS, OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM. AUTORIDADE POLICIAL QUE FEZ REMESSA DO TCO AO JECRIM INDICANDO A PRÁTICA DO CRIME DE POSSE PARA USO.

1.2)
INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS, INCLUSIVE DOS PRÓPRIOS AGENTES POLICIAIS. NÃO REALIZAÇÃO DE BUSCA DOMICILIAR OU INVESTIGAÇÃO SOBRE ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO NA LOCALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR,
AINDA QUE EM JUÍZO DE PROBABILIDADE, A
IMPUTAÇÃO DE CRIME
PREVISTO NO CAPUT, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº. 11.343/2006
. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA SEM INDÍCIOS DE PRÁTICA DE MERCANCIA.
AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM O INTUITO MERCANTIL. PRECEDENTES DO STJ.
IMPROVIMENTO.

2
) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
CORRETAMENTE DECLARADA
. FATOS OCORRIDOS EM 20/04/2020. TRANSCURSO
MAIOR QUE
05 (CINCO) ANOS SEM RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OU CAUSA INTERRUPTIVA. APLICAÇÃO DO ART. 30 DA LEI Nº 11.343/2006. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
.

3
) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO.

4
) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8040520-76.2022.8.05.0001
, oriunda da Comarca de
Salvador
/BA., sendo Apelante
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e, Apelado,

NATANAEL PEREIRA LIMA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
e
NEGAR
PROV
IMENTO

ao Recurso interposto
,
conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR